Tribunal: TJMT
Processo: 1016737-74.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016737-74.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 018.793.311-10 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELINEUSA SANTOS DA SILVA - CPF: 774.704.191-87 (ASSISTENTE), ANASTACIA DO SOCORRO DOS SANTOS - CPF: 014.782.992-58 (ASSISTENTE), GILNEI ZANELLA NOVACHINSKI - CPF: 759.033.341-72 (ASSISTENTE), FERNANDA DA SILVA ALVES - CPF: 016.785.441-08 (ASSISTENTE), GUTEMBERGUE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 063.527.203-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) DO CÓDIGO PENAL

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – SOPESAMENTO DELICADO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA REJEIÇÃO DAS QUALIFICADORAS ATRAVÉS DE ANÁLISE PORMENORIZADA – USURPAÇÃO DE TAREFA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Antônio da Silva dos Santos
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1016737-74.2020.8.11.0003, que, pronunciou a acusada como incurso art. 121, §2o, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, com implicações da Lei n. 8.072/90. (Id. 224975232)

Nas razões recursais, a defesa visa o decote das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do §2o, do art. 121 do CP, por serem improcedentes. (Id. 240212246)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso apresentado pela defesa, devendo ser mantida a respeitável decisão impugnada. (Id. 240212250)

Em sede de juízo de retratação, manteve inalterada a r. decisão de pronúncia pelos fundamentos fáticos e jurídicos expostos. (Id. 240212251)

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, assim sintetizando: (Id. 242791695)

SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2°, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) e IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES DA LEI N° 8.072/90). DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PRETENDIDO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXTIRPADAS DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - ENUNCIADO CRIMINAL 02 DO TJMT -
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Antônio da Silva dos Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo da

1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Narra a denúncia,
in verbis:

“[...]
Consta nos autos que no dia 22 de setembro de 2019, por volta das 21h30, no interior da residência n. 123, situada na Rua 01, Bairro Vila Poroxo, nesta Comarca, a vítima GUTEMBERGUE DA SILVA DOS SANTOS fora morta com golpe de faca no pescoço, causando-lhe esgorjamento, conforme Laudo Pericial de fls. 2/58 e Laudo Pericial de Necrópsia de fls. 07/16.

Apurou-se que o denunciado ANTÔNIO DA SILVA DOS SANTOS, acima qualificado (irmão da vítima), foi o autor das lesões provocadas, na medida em que se utilizou de uma faca para cortar o pescoço (escorjamento) desta, causando-lhe a morte.

O crime foi praticado por motivo fútil, conforme passa a se expor. No dia do fato, o denunciado, a vítima e outras pessoas estavam reunidos na residência adede mencionada, em comemoração ao aniversário de Gutembergue.

Após o término da confraternização, os convidados foram embora, permanecendo na casa somente a vítima, o denunciado e sua namorada Elineusa, os quais foram dormir.

Em determinado momento, o denunciado Antônio acordou e fora até a cozinha, sendo que se deparou com seu irmão Gutembergue urinando, ocasião em que disse para ele ir ao banheiro, tendo a vítima se negado, dizendo que faria ali mesmo, e após limparia.

Com isso, o denunciado fora na direção de seu irmão GUTEMBERGUE, e começou a puxá-lo para que fosse para o banheiro, tendo a vítima resistido, negando-se a ir. Neste momento, o denunciado continuou empurrando a vítima para fora, momento em que esta veio a cair.

Ato contínuo, o denunciado, considerando que estava mais consciente que Gutembergue, o qual apresentava sinais de embriaguez (CD-R fl. 93), aproveitando-se da queda deste, apossou-se de uma faca e cortou o pescoço da vítima.

O crime foi praticado, como visto acima, mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa a vítima, posto que o denunciado empurrou a vítima, tendo esta caído no chão.

Assim, com a vítima caída, sem capacidade/possibilidade de reação e estando ainda embriagada, e o denunciado que: "estava melhor que ele (vítima) da cachaça (CD-R fls. 93)", apossou-se de uma faca (ainda com a vítima caída no chão, aproximou-se, e cortou o seu pescoço (esgorjamento)

Após, o denunciado voltou para seu quarto, deitou-se e dormiu. No dia seguinte, após acordar, em nítida dissimulação, chamou sua namorada Elineusa, que por sua vez acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e informou a polícia (...)” (fls. 07/10).

Após a instrução processual, o Magistrado pronunciou a recorrente pelo crime de homicídio qualificado, nos seguintes fundamentos:

“[...]
2. Fundamentação.

Não foram arguidas preliminares, motivo pelo qual passo diretamente ao mérito da presente demanda.

2.1. Mérito.

Primeiramente, necessário consignar que nesta fase ao juiz singular cabe tão somente analisar se há prova da materialidade e os indícios da autoria do delito imputado ao acusado, não sendo necessária a comprovação cabal de autoria sobre o crivo da verdade real, art. 413 do Código de Processo Penal.

Neste sentir, eis o julgado do Superior Tribunal de Justiça, em AgRg no
Habeas Corpus
n° 785.057 – MG (2022/0366310-9):

[...]

2.1.1. Materialidade do crime de homicídio.

A prova da materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do que a demonstração da existência do crime contra a vida imputado ao réu na denúncia.

Nesse diapasão, a lei exige certeza da ocorrência do evento morte no homicídio consumado, lesões corporais na tentativa cruenta e prova do ataque na tentativa incruenta.

Assim, por se tratar de tentativa de homicídio,
a materialidade do sinistro se comprova através do Boletim de Ocorrência no 2019.284291 (ID no 37517055); Laudo de Necropsia (ID no 37517055-Págs. 16/25) e Certidão de Óbito (ID no 37517055 - Pág.26).

2.1.2. Dos indícios de autoria

Para a pronúncia, não basta somente à ocorrência da materialidade do delito, mas sim que haja indícios suficientes de autoria. Portanto, é indispensável que haja elementos que indiquem a probabilidade do acusado ser o autor do delito. Júlio Fabbrini Mirabete Leciona:

“É necessário, também, que existam indícios suficiente de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.”

Vê-se que não há necessidade de prova cabal para a pronúncia, todavia não resta autorizada pronúncia arbitrária e sem respaldo fático probatório, ou seja, é dispensável prova verossímil, mas meras conjunturas e probabilidades também não merecem acolhimento para pronúncia.

Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:

Existência legal que os indícios sejam suficientes, sérios, para que se possa pronunciar um acusado de crime doloso contra a vida.
STJ –
RSTJ 81/344.

Sendo vagos e frágeis os indícios da participação do co-autor, não pode ser mantida a pronúncia, conforme ensinamento da doutrina. Precedentes jurisdicionais. Inteligência do art. 409 do CPP. Recurso em sentido estrito provido para impronunciar o agente.
TJRS
– RJTJERGS 175/88

Para pronúncia não são suficientes indícios extremamente frágeis, vagos, imprecisos.
TJSP
– RT 686/327

No caso sob exame, consoante se depreende da exordial acusatória, cuida-se supostamente de crime de homicídio qualificado consumado praticado em desfavor da vítima
Gutembergue da Silva dos Santos
. Como é sabido, a vida é o bem mais precioso do ser humano, tanto é que o próprio estado depende de sua intangibilidade.

Desta feita, para o reconhecimento do crime de homicídio, tanto na forma tentada quanto consumada, é imprescindível que se demonstre o dolo (vontade) de matar do agente por meio de elementos objetivos, podendo ser representado pela potencialidade lesiva letal do instrumento empregado na ação, números de golpes ou tiros e local do corpo da vítima atingindo (zonas nobres e vitais). É a fórmula criada por Francesco Carrara: instrumento + número de golpes + sede das lesões.

Ademais, o sujeito que, livre e consciente, efetua reiterados golpes de modo que impossibilita a defesa da vítima, incorre consequentemente na prática do crime narrado na denúncia. É dedução projetada da razão que advém da lógica.

Em sede de instrução, a informante
Elineusa Santos Da Silva
, apesar de não ter presenciado os fatos, confirmou a sua versão relatada perante a autoridade policial, ao passo que, em Juízo, declarou que tomou conhecimento que o acusado confessou a prática do crime contra a vida da vítima:

“ Ministério Público: E depois a senhora ouviu dizer que ele confessou que teria matado o irmão? Elineusa : É, eu fiquei sabendo que ele tinha confessado. Ministério Público: O motivo a senhora ficou sabendo? Elineusa :Não, só fiquei, só fiquei sabendo que ele tinha confessado, mas o motivo não (...)”

Ao ser ouvido, o Investigador de Polícia Civil
Gilnei Zanella,
detalhou como ocorreu à investigação em face do acusado, bem como sua confissão de ter cometido o crime:

“Gilnei: Eu participei desde o local do crime, eu estava de plantão no dia. Eu fui ao local, coletamos lá as duas primeiras informações, o irmão no caso suspeito, estava abalado pela situação. Mas assim, algumas coisas foram chamando atenção já no local do crime. Ele falou que teria sido um suicídio e estava em um local estranho, difícil até de fazer a perícia lá, foi solicitada a perícia, foi feito o trabalho da perícia, encontramos uma camisa do Antônio, estava no banheiro, a camisa dele estava molhada, mas é uma pergunta de praxe ali, e desde o local ali já percebemos assim que não seria um suicídio, mas não tínhamos a perícia ainda, não tinha concluído. Então começamos a investigação, ouvimos todas as testemunhas, que estiveram lá no local e foi verificado assim que não tinha como ter entrado uma terceira pessoa lá para cometer o homicídio, porque não tinha arrombamento, não tinha nada na casa e o suicídio tinha sido descartado, então após todas as perícias conclusas, aí nós intimamos novamente o suspeito. Na delegacia ele acabou confessando, falou que foi ele mesmo que teria cometido homicídio, passando os detalhes no interrogatório dele.” E “Ministério Público: Ou seja, ele não tinha falado nada na primeira. Era a primeira ida dele à delegacia e depois a polícia civil, durante a investigação. Não havia possibilidade de ter outra pessoa. O suicídio foi descartado. Foi aí quando ele viu que estava sem saída e confessou para os senhores. Gilnei: Isso exatamente. (...)”.

Ao encontro das declarações prestadas por
Gilnei
, foram as de
Fernanda Da Silva
, investigadora da Polícia Civil, que em Juízo, declarou que após todas as investigações e perícias, o acusado foi ouvido novamente e confessou ter matado o próprio irmão. Com efeito, a Investigadora também informou que
Antônio da Silva dos Santos
, em sede de interrogatório, declarou que a motivação do crime foi em decorrência do consumo de bebida alcoólica:

‘Fernanda: Ele falou que eles tinham ingerido bebida alcóolica na festa a noite, que eles tinham ido dormir, quando ele acordou, ele viu o irmão dele urinando na cozinha e aí tinha falado para o irmão, o irmão não tinha bebido mais que ele e falou para o irmão sair, que era para ir ao banheiro e o irmão falou que não iria. Eles começaram a brigar, ele empurrou a vítima, a vítima já caiu e ele ficou nervoso pegou a faca e desferiu, porque além do corte tinha umas perfurações nas costas. Ministério Público: Sim, é. Então ele falou, assim que o irmão estava tentando urinar na cozinha, ele pediu para o irmão ir para o banheiro. O irmão não foi e por causa disso aconteceu a discussão. Fernanda: Segundo ele, sim. O motivo segundo ele, foi porque eles tinham bebido. E aí o irmão estava mais sob efeito de álcool que ele. O irmão acabou caindo e ele fez o que fez.’

Em sede de audiência de instrução e julgamento, o acusado
Antônio Da Silva Dos Santos
permaneceu em silêncio, utilizando-se do seu direito constitucional, todavia, perante a autoridade policial, apesar de ter negado a autoria em um primeiro momento, o denunciado
Antônio Da Silva Dos Santos
confessou a prática delitiva, na segunda ocasião. Veja-se:

“ Que por volta das 21h30min. todos já havia ido embora e foram dormir, que o interrogando acordou e foi até a cozinha e encontrou Gutembergue "mijando", que ficou irado com ‘o mesmo’ (SIC) e o chamou para que fosse para o banheiro e ele disse que ia fazer ali mesmo e que depois iria lavar; Que então foi até ‘o mesmo’ (SIC) para puxá-lo para sair dali e fosse para o banheiro, que neste instante Gutember gue o empurrou, e o interrogando foi para cima dele e o empurrou também, que ele caiu, pegou a faca e aconteceu "isso aí"; Que o interrogando afirma que não tinha desentendimentos anterior com a vítima, que tinham um bom relacionamento, e que não tinha planejado matar o irmão em nenhum momento; Que relata que depois que matou a vítima entrou para o quarto se deitou e dormiu, se levantou pela manhã e chamou a namorada Elineusa, que chamou o Samu e informou a polícia;”

Portanto, há verossimilhança entre a narrativa contida na inicial e as declarações colhidas durante as investigações policiais e instrução processual, a existência de materialidade do delito e indícios de autoria a ser atribuída ao acusado, sendo estes elementos suficientes a ensejar o julgamento da presente ação perante o Tribunal do Júri.

Anoto por fim, que na fase da pronúncia vigora o princípio
in dúbio pro societate
, ou seja, existindo dúvida, deve o delito ser submetido à apreciação pelo Tribunal Popular. Nesse sentido é a lição de Fernando Capez:

“A fase da denúncia vigora o princípio
in dúbio pro societate ̧
uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza, O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação”.

Logo, a sentença de pronúncia, encerra-se no juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria, não sendo cabíveis aqui longas discussões, sob pena de adentrarmos a competência do Tribunal do Júri, induzindo-o a formar juízo de culpabilidade.

Desta feita, concluo que assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio tentado, sendo, portanto, de competência do Tribunal do Júri sua análise, tais como a de eventuais teses defensivas.

2.1.3. Das qualificadoras.

Pois bem, a denúncia narra que o acusado teria incorrido na prática do delito de homicídio qualificado, com as seguintes qualificadoras: motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vitima (art. 121, §2o, II e IV, do CP).

Pois bem.

Entendo necessário registrar que em relação às qualificadoras apontadas na denúncia, tais seguem o mesmo posicionamento acima afirmado de que, em caso de indícios de suas ocorrências e/ou dúvida, devem essas ser apreciadas pelos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente esses tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora. Logo, quanto às qualificadoras, também vige o princípio
in dubio pro societatis
.

[...]

2.1.3.1. Do motivo fútil.

Narra a exordial que o crime em análise fora eivado por motivação fútil, em razão do fato do acusado ter praticado o crime em razão de a vítima negar a atender o seu pedido para urinar no banheiro da residência (discussão banal).

Conforme análise das provas coligidas, nota-se os elementos mínimos para seu reconhecimento, conforme as provas colhidas (laudos técnicos, relatórios e testemunhos).

Desta forma, ante a presença de elementos da existência da qualificadora do motivo fútil, deve essa ser apresentada aos Srs. Jurados para que esses dirimam a questão.

2.1.3.2. Do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que fora utilizado no crime recurso que dificultou a defesa da vitima, consistente
no fato de que o réu surpreendeu a vítima,
uma vez que e o denunciado empurrou a vítima, tendo esta caído ao chão. Assim, com a vítima caída, sem capacidade/possibilidade de reação e estando ainda embriagada, o denunciado apossou de uma faca, aproximou-se, e cortou o seu pescoço (esgorjamento).

Referente à mencionada qualificadora, tem-se dos autos elementos mínimos para seu reconhecimento, conforme as provas colhidas (laudos técnicos, relatórios e testemunhos).

Assim, seguindo o mesmo posicionamento da anterior, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, deve essa ser apreciada pelos Srs. Jurados.

3. Da manutenção da prisão processual.

Vejamos, é possível a revogação da preventiva sempre que aparecer uma situação nova que torne a prisão descabida ou desproporcional.

Nesse sentido, convém anotar o que assevera o art. 316 da Lei Processual Penal, in verbis.

“Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

Após a decisão que determinou a prisão preventiva do acusado
Antônio Da Silva Dos Santos
não houve nenhuma alteração fática e/ou processual apta a afastar a medida cautelar imposta.

E, como se sabe, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, submete-se naturalmente à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista diante de alterações das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua decretação.

[...]

Cumpre-me ressaltar que, conforme dito acima, não houve alteração fática que favorecesse ao réu. Vejamos, a prisão cautelar aplicada é decorrência natural da gravidade em concreto do delito que o acusado supostamente praticou.

Sabe-se que o entendimento jurídico sobre as prisões cautelares vem sendo alterado, pois se tem admitido à decretação/manutenção da prisão preventiva com base na gravidade do crime. Colha-se do entendimento da doutrina:

“De nossa parte, entendemos perfeitamente aceitável a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, desde que fundamentava na gravidade do delito, na natureza e nos meios de execução do crime, bem como na amplitude dos resultados danosos produzidos pela ação.” (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Eugênio Pacelli e Douglas Fischer. 4a ed.)

De mais a mais, convém ressaltar que a necessidade da medida permanece latente nos autos.

Portanto, não há que se falar em revogação do cárcere do acusado, uma vez que a constrição cautelar da sua liberdade se mostra medida bastante razoável e justa até o presente momento.

4. Dispositivo.

Diante do exposto,
PRONUNCIO ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS
como incursos nas disposições do art. 121, §2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, com implicações da Lei n° 8.072/90, vez que há nos autos prova da materialidade do delito a si imputado e indícios de sua autoria, o que faço nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Para mais,
MANTENHO
a custódia cautelar do pronunciado pelos fundamentos acima expostos. [...]” (Id. 240212241)

Inconformado com a decisão, a defesa interpôs o presente recurso em busca do decote das qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), por alegar serem contrarias as provas nos autos.

Sem razão. Explico.

Denota-se que o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, sendo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, primeiramente, importante ressaltar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A propósito, esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

“(...) As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. (AgRg no HC 708.744/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

“(...)A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe. (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)”

Nesta mesma linha intelectiva:

“[...]Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017). (N.U 1007973-51.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”

“[...] As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu. (N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Ainda, confira o teor do Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Verifico que as qualificadoras merecem ser mantidas, eis que há indícios suficientes que a recorrente teria ceifado a vida da vítima, supostamente, porque o ofendido se negou a urinar no banheiro.

Motivo fútil
: é aquele motivo insignificante, banal, motivo que normalmente não levaria ao crime, há uma desproporcionalidade entre o delito e a causa.

Nesse sentido, vejamos o entendimento doutrinário no tange a diferenciação das qualificadoras do motivo fútil:

[...]

O
motivo fútil
também qualifica o homicídio (no II). Fútil é o motivo insignificante, apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral. Exs: matar o garçom porque encontrou uma mosca porque encontrou uma mosca na sopa, matar o cobrador porque errou o troco, matar a esposa porque deixou queimar o feijão na panela etc.

O motivo fútil não se confunde com a ausência de motivo. Assim se o sujeito pratica o fato sem razão alguma, não incide essa qualificadora, nada impedindo que responda por outra, como é o caso do motivo torpe. [...]” (Jesus, Damásio E. de, 1935 – Direito Penal / Damásio de Jesus – Vol. 2, p. 67 – São Paulo: Saraiva, 2001)”

Expositor de Motivos n. 38 do Código Penal - fútil (isto é, que, pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime).

Recurso que dificultou a defesa da vítima
:

Além disso, verifica-se que o recorrente teria empurrado o ofendido, vindo este cair no chão.

Em ato contínuo, o acusado teria pegado uma faca no armário da cozinha e golpeado a vítima de forma fatal quando esta ainda estava no chão.

A qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima”, previsto no inciso IV, §2o do Art. 121 do CP Sobre o tema, vejamos:

“ [....] Segundo as lições de Guilherme de Souza Nucci, “trair significar enganar, ser infiel, de modo que, no contexto do homicídio, é a ação do agente que colhe a vítima por trás, desprevenida, sem ter esta qualquer visualização do ataque. O ataque súbito, pela frente, pode constituir surpresa, mas não traição.”

[...]

Havendo provas nos autos, estreme de dúvidas, de que a vítima não foi colhida de surpresa, pois poderia facilmente prever uma reação violenta do ora recorrente, é de rigor que a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou sua defesa, seja excluída da decisão de pronúncia.

[...]

A fórmula genérica contida na parte final do inciso IV em estudo faz menção à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dificultar, como se percebe, é um minus em relação ao tornar impossível a defesa do ofendido. Naquele, a vítima tem alguma possibilidade de defesa, mesmo que dificultada por causa da ação do agente. Tornar impossível é eliminar, completamente, qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a exemplo da hipótese em que esta é morta enquanto dormia.

O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo [...]” (Greco, Rogério. Código Penal: comentado/ Rogério Greco. 10a edição – Niterói, RJ: Impetus, 2016.)

Já o Exposição de motivos n. 38, da parte especial dos crimes contra a vida do Código Penal – Decreto Lei n. 2.848/1940, traz a seguinte redação sobre a qualificadora
“recurso que dificultou a defesa da vítima
: “
São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada, a dissimulação etc.)”

Na decisão de pronúncia, o Magistrado ao analisar as qualificadoras, fundamentou nos seguintes termos:

“[...] 2.1.3.1. Do motivo fútil.

Narra a exordial que o crime em análise fora eivado por motivação fútil, em razão do fato do acusado ter praticado o crime em razão de a vítima negar a atender o seu pedido para urinar no banheiro da residência (discussão banal).

Conforme análise das provas coligidas, nota-se os elementos mínimos para seu reconhecimento, conforme as provas colhidas (laudos técnicos, relatórios e testemunhos).

Desta forma, ante a presença de elementos da existência da qualificadora do motivo fútil, deve essa ser apresentada aos Srs. Jurados para que esses dirimam a questão.

2.1.3.2. Do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que fora utilizado no crime recurso que dificultou a defesa da vitima, consistente
no fato de que o réu surpreendeu a vítima,
uma vez que e o denunciado empurrou a vítima, tendo esta caído ao chão. Assim, com a vítima caída, sem capacidade/possibilidade de reação e estando ainda embriagada, o denunciado apossou de uma faca, aproximou-se, e cortou o seu pescoço (esgorjamento).

Referente à mencionada qualificadora, tem-se dos autos elementos mínimos para seu reconhecimento, conforme as provas colhidas (laudos técnicos, relatórios e testemunhos).

Assim, seguindo o mesmo posicionamento da anterior, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, deve essa ser apreciada pelos Srs. Jurados.[...]”

Portanto, tendo as qualificadoras sido reconhecidas na decisão de pronúncia, apresentando
fundamentos razoáveis
para o momento processual típico e diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção das qualificadoras, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, interposto por
Antônio da Silva dos Santos
, mantendo a decisão de pronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025